Tribunal: TJPA
Processo: 0007618-82.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007618-82.2018.8.14.0039

APELANTE: EUSEBIO DOS SANTOS ALENCAR, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EUSEBIO DOS SANTOS ALENCAR

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE REVISO DE JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. REAJUSTE DE SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.Preliminar de revisão de justiça gratuita suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do recorrente. Preliminar rejeitada.

2. No caso, observa-se a ausência de amparo legal a pretensão do autor/apelante de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06, ante a vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

3. Aplicação da Súmula Vinculante n° 4 do STF. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim.

4. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EUSÉBIO DOS SANTOS ALENCAR,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos,
verifica-se que a ação foi ajuizada pelo autor/apelante, policial militar, objetivando o reajuste do soldo salarial com base na Lei n° 6.827/2006, em face da legislação vedar a sua fixação em patamar inferior ao salário mínimo. Além disso, pleiteou as diferenças salariais em virtude do não cumprimento ao disposto na legislação.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2317991):

“(...) Portanto, diante do regime da súmula vinculante previsto na Constituição Federal no art. 103-A e na sua regulamentação prevista na Lei n. 11.417/2006 e da perfeita adequação do caso concreto ao verbete sumular, impõem-se ao juízo o reconhecimento da improcedência do pedido do autor, sob pena de sofrer eventual reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, conforme assentado no §3º do art. 103-A da CF, que transcrevo a seguir:

(...)

Diante do exposto, com fulcro na Súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor. (...)”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 2317992).

Em suas razões, a
duz que a decisão de piso merece ser reformada, visto que teve frustrada sua expectativa de reajuste salarial previsto na Lei n° 6.827/2006.

Argui que a utilização do salário mínimo efetivado pela Lei n° 6.827/2006 encontra-se autorizado na Constituição Federal nos artigos 37, inciso X, art. 39, §1°, incisos I, II e III e art. 144, V, §9° e ainda o art. 169, §1°, inciso I.

Alega que não deve ser aplicado ao caso a Teoria da Reserva do Possível, visto que inexistem problemas de ordem orçamentária e de planejamento financeiro.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, no sentido de que seja concedido o pedido de reajuste do soldo salarial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela revisão da justiça gratuita concedida ao autor/apelante, bem como o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. No mérito, pleiteou, em síntese, pela manutenção da sentença proferida e improvimento do apelo (id 2317993).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2439297).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (id. 2473890).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINAR DE REVISÃO DE JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Verifica-se que o Estado do Pará suscitou em sede de contrarrazões a revisão da gratuidade da justiça concedida ao autor, ora apelante.

Quanto à Justiça Gratuita, prima face, vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012):

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação: SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de 1º grau concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor, ora apelante, por não constatar a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Desse modo, de acordo com a teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, considerando que o apelado, Estado do Pará, não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira do apelante, não há como afastar a presunção da hipossuficiência.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o apelante, policial militar, possui direito ao reajuste de soldo salarial com base no salário mínimo, face a disposição contida da Lei Estadual n° 6.827/2006.

No caso dos autos, verifica-se que o juiz de piso julgou improcedente o pedido do autor de reajuste de soldo, com fundamento na Súmula nº 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, em observância ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal, que em seu enunciado veda a vinculação do salário mínimo nacional para qualquer fim.

Sobre o assunto, a Lei Estadual nº Lei 6.827/2006, que fixa os soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará, estabelece em seu artigo 2º,
in verbis:

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe que:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O artigo 7°, IV, da Constituição Federal estabelece,
in verbis:

“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714 (Tema 25), firmou entendimento pela impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.(RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

Em recente julgado, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na legislação do Estado do Pará:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 751, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). (grifo nosso).

Desse modo, verifica-se que a garantia do salário mínimo abrange a remuneração total do trabalhador e não somente de parcela isolada, como por exemplo o soldo.

Analisando os contracheques constantes nos autos (id. 2317984), verifica-se que o soldo do Apelante compõe apenas uma parcela de sua remuneração, visto que o restante é acrescido de diversas vantagens que inclusive superam o valor do salário mínimo.

Por último, é válido destacar que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 6.827/2006 e do artigo 31, I da Constituição do Estado do Pará:

MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, “A”, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado(a)).

Nesse sentido, cito o precedente deste E. Tribunal de Justiça sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. 1. A questão principal versa acerca da aplicação à remuneração do autor da Lei n. 5.174/1984, que prevê o recebimento pelo Coronel da Polícia Militar do Estado do valor de 60% (sessenta por cento) da remuneração de Coronel das Forças Armadas. 3. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria. 4. Não há direito adquirido à Regime Jurídico. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim. 5. Irredutibilidade de vencimentos observada. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. 6. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(2018.01850064-13, 189.659, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-10)

Portanto, resta clara a impossibilidade da revisão do soldo do apelante, face a vedação legal de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,
21 de junho
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021